Tribunal: TJBA
Processo: 8046719-20.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8046719-20.2022.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS DA CONCEICAO JULIAO registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS DA CONCEICAO JULIAO

Advogado(s)
:
CLARA FERNANDA MAGALHAES DA SILVA, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, FABIANO DOS ANJOS SOARES, LUCAS LOPES MENEZES

ESPÓLIO: ADINEIDE NASCIMENTO SILVA DE ABREU

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JACINTO DE MORAIS PINHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS SEM EFICÁCIA PROBANTE DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE E DE CORROBORAÇÃO DA DECLARAÇÃO RESPECTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8046719-20.2022.8.05.0000.3, em que figura como agravante LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO JULIÃO e, como agravado, ADINEIDE NASCIMENTO SILVA DE ABREU.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça